Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉTIDO E DÉBITO DO AGRAVADO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. CONSTATADA. PERIGO DE DANO EMINENTE AO DIREITO DO RECORRIDO. VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. No caso, compulsando os autos de origem, verificou-se que o cerne da questão posta na inicial seria a fraude praticada no cartão de crédito e débito do recorrido, transações não reconhecidas pelo agravado, haja vista que tais operações ocorreram após o cancelamento do cartão. Por outro lado, o agravante afirmou em sua peça recursal que “o Agravado foi negligente na operação do bloqueio de um cartão de crédito que havia sido extraviado ao não cumprir os procedimentos necessário para concluir o bloqueio do cartão”. – grifo nosso
2. Nesse contexto, quanto à probabilidade e a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor/agravado, na petição inicial, que resultou no deferimento da tutela de urgência na origem, constata-se que o agravado demonstrou elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (cobrança indevida e negativação do nome), pois o agravante recorreu da referida decisão para possibilitar a cobrança do suposto débito, bem como ele próprio afirmou em sua peça recursal que o cartão de crédito havia sido extraviado, ou seja, tal fato - por si só - caracteriza motivo suficiente para manutenção da decisão agravada, pois essa situação pode afastar a culpa exclusiva do consumidor.
3. Em tais circunstâncias, a jurisprudência vem entendendo que há falha na prestação de serviços bancários, que consubstancia fortuito interno, por existir dados do correntista disponíveis a fraudadores, e, ainda, pelo fato de a instituição financeira ter viabilizado, sem controle, a realização de operações de crédito e/ou débito suspeitas, fora dos padrões normais de utilização dos serviços pelo correntista, condição que fragiliza os argumentos do agravante.
4. Recurso desprovido.